Tribunal: TJES
Processo: 5021919-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021919-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELANIA WENDELER RIBEIRO SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5021919-51.2025.8.08.0012

EMBARGANTE: Município de Cariacica

EMBARGADO: Elania Wendeler Ribeiro Soares

RELATOR: Dr. Fábio Pretti

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por Município de Cariacica contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado de março/2024 a setembro/2025.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto a/ao: (i) premissa fática acerca da data de encerramento do último contrato temporário (março de 2025 em contraposição a setembro de 2025); e (ii) reconhecimento da continuidade do vínculo, não obstante o suposto exercício de funções públicas distintas (MaPA1 e MaPA2).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos. 3. O inconformismo do recorrente no tocante à interpretação fática da continuidade contratual e das datas de encerramento dos vínculos caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos e bases legais aplicados:

Artigo 1.022 do Código de Processo Civil;

Artigos 38, 48 e 55 da Lei nº 9.099/95;

Precedente Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19679602) opostos por Município de Cariacica, impugnando o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e deu-lhe parcial provimento, reformando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o decisum padece de erro material e omissão, porquanto as premissas fáticas adotadas no acórdão estariam equivocadas, aduzindo que o último contrato temporário encerrou-se em 14/03/2025, e não em setembro de 2025, conforme declaração e documentação acostadas aos autos. Sustenta, ainda, que inexistiria relação de continuidade entre as contratações temporárias, sob a alegação de que o vínculo anterior (já acobertado pela coisa julgada) destinou-se ao exercício de função pública distinta (Professora MaPA1) daquela que embasou o último contrato firmado (Professora MaPA2).

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, o recurso não merece ser acolhido. Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração servem estritamente para corrigir eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

No presente caso, observa-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia de forma completa e fundamentada, não havendo qualquer falha formal a ser sanada. A decisão apresentou uma justificativa clara e adequada, analisando corretamente as provas do processo sobre o histórico de contratos e o uso contínuo do trabalho da servidora.

Dessa forma, constata-se que a real intenção do embargante é apenas demonstrar sua insatisfação com o resultado e tentar reabrir a discussão sobre o mérito do processo, especificamente para buscar uma nova avaliação das provas sobre as datas de rescisão e a suposta descontinuidade contratual pela mudança no nome da função. Esse objetivo é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que servem apenas para integrar ou esclarecer a decisão.

Vale destacar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o juiz não é obrigado a rebater detalhadamente todas as teses e leis citadas pelas partes, desde que apresente motivos lógicos e suficientes para a solução do caso:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)